Tribunal: STF
Processo: ARE 1602505
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Benefício previdenciário. Reajuste. Vinculação ao salário mínimo. Não recepção pela Constituição. Preservação do valor nominal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em ação de cobrança, buscando a recomposição de reajustes legais de benefício previdenciário.
2.  Os recorrentes alegam violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição e ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, argumentando que são descabidas as pretensões de manutenção de reajustes de benefícios com base no salário mínimo, pois as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição, e que a Lei estadual nº 14.016, de 2010, modificou a sistemática de reajustes.
3.  O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito à recomposição do benefício previdenciário com aplicação de índice de 11,08% a partir de janeiro de 2016. A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não proveu o recurso do Estado e proveu o recurso adesivo da autora. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao determinar o reajuste de benefício previdenciário com base no IPC/FIPE para o período de congelamento, e não na vinculação ao salário mínimo, está em conformidade com a Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à preservação do valor nominal dos proventos.
III. Razões de decidir
5. No acórdão recorrido não se determinou a utilização do salário mínimo como fator de indexação para o reajuste dos proventos de aposentadoria, mas, sim, o direito à preservação do montante global da remuneração com reajustes a partir dos índices estabelecidos na legislação pertinente, como o IPC/FIPE para o período de congelamento.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF e no art. 7º, inc. IV, da Constituição, veda a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo.
7. Entretanto, a mesma jurisprudência ressalta a necessidade de manutenção do valor nominal dos proventos fixado antes da Lei estadual nº 14.016, de 2010, mesmo que a lei anterior (Lei estadual nº 10.393, de 1970) que previa a correção estivesse em dissonância com o entendimento da Corte.
8. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a não recepção da Lei estadual nº 10.393, de 1970, pela Constituição, mas exige a preservação do valor nominal dos benefícios.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança em desfavor da Fazenda Pública, buscando, em suma, a recomposição de reajuste legais (e-doc. 1). 

2. O Juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública julgou procedentes o pedidos “para reconhecer o direito da parte autora à recomposição do benefício previdenciário, com aplicação do índice de 11,08%, a partir de janeiro de 2016, com reflexo nas parcelas posteriores, até a efetiva composição da aposentadoria” e condenou a Fazenda do Estado de São Paulo (FESP) e o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo (Ipesp) “ao pagamento das diferenças devidas, apuradas em sede de liquidação, reconhecido o caráter alimentar do débito. Sobre os valores incidirão juros de mora, a partir da citação, nos termos da lei 11.960/2009, e correção monetária nos termos do que foi decidido pelo E.STF nos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810), até 08/12/2021; e a contar de 09/12/2021, a forma prevista pela Emenda Constitucional nº 113/2021 (incidência exclusiva da Taxa Selic)” (e-doc. 5, p. 5). 

3.  A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não proveu o recurso de apelação do Estado de São Paulo e da FESP e proveu o recurso adesivo da parte autora, na forma assim ementada:

“Apelação e Recurso Adesivo. PREVIDÊNCIA. APOSENTADO. CARTEIRA DAS SERVENTIAS. REAJUSTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
Parte autora que, aposentada pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, adquiriu direito ao regime previdenciário, por preencher as condições previstas em lei. Advento da Lei Estadual 14.016/2010 que disciplinou a extinção da carteira e modificou o cálculo do reajuste do benefício e o percentual da contribuição dos inativos. ADI 4420/SP do STF que reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento a quem já havia preenchido os requisitos até a publicação da Lei 14.016/2010. Entendimento aplicado ao art. 45 da Lei Estadual 10.393/1970, alterado pela Lei Estadual 14.016/10, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5% para 11%. 
Recurso da FESP desprovido e provido o recurso adesivo da autora.” (e-doc. 18, p. 2).

4. Não foram opostos embargos de declaração.

5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a” da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República e o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 20).

5.1. Lembram a edição da Lei estadual nº 14.016, de 2010, e argumentam que “são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal e que a nova lei modificou a sistemática de reajustes” (e-doc. 20, p. 6).

5.2. Afirmam que “o Supremo Tribunal Federal somente assentou no julgamento da ADI 4420/SP: a existência de responsabilidade subsidiária do Estado para o caso de falta de recursos para prover os benefícios concedidos sob a égide da Lei Estadual 10.394/1970 em decorrência de má-gestão da Carteira de Previdências; a garantia da faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social; a implementação de requisitos anteriores para fruição do benefício e; a garantia da forma de cálculo dos benefícios” (e-doc. 20, p. 6).

5.3. Sustentam que “a vedação a indexação dos benefícios ao salário-mínimo surge a partir da promulgação da Constituição de 1988, NÃO RECEPCIONANDO os arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970. Ou seja, a vedação é anterior à publicação da Lei Estaduais nº 14.016/2009, objeto da ADI 4420” (e-doc. 20, p. 7), e recordam que “a indexação do benefício previdenciário aos reajustes do salário-mínimo não foi recepcionada pela Constituição Federal” (e-doc. 20, p. 11). 

5.4. Asseveram que “a pretensão de descongelamento dos reajustes dos benefícios no período compreendido entre 2008 e 2010 não encontra respaldo constitucional, por implicar, na prática, a reconstrução retroativa de critérios de atualização expressamente vedados pela Constituição Federal” (e-doc. 20, p. 12).

5.5. Apontam que “a incidência da prescrição, ou relativizá-la sob o argumento de trato sucessivo ou de revisão de critérios históricos de reajuste, implica violação direta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da responsabilidade previdenciária, além de contrariar o regime constitucional de custeio” (e-doc. 20, p. 14).

5.6. Defendem que “eventual procedência da tese autoral quanto à devolução de contribuições representaria criação judicial de benefício financeiro sem base constitucional ou legal de custeio, o que é expressamente vedado pelo texto constitucional” (e-doc. 20, p. 15).

6. A parte recorrida, em contrarrazões, pede “a improcedência do Recurso Extraordinário interposto, posto que o acordão de origem, TJSP, se insurgiu contra congelamento irregular do beneficio, e determinou correção pelo IPC-FIPE, apenas dos anos de 2008 a 2010, sendo certo que não condicionou correção a salario mínimo, conforme alega o recurso, sendo certo que o beneficio da recorrida não pode permanecer congelado, conforme artigo 40, §8º, da CF, a fim de se privilegiar a irredutibilidade de proventos devida ao servidor“ (e-doc. 22, p. 6).

7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).

8. Os recorrentes apresentaram agravo em desfavor da decisão (e-doc. 25). 

É o relatório.

Decido.

9. O recurso não merece provimento. 

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Pelo que se depreende dos autos, a autora narrou, em síntese, ser aposentada desde 20/09/1997 no cargo de escrevente em serventia extrajudicial, pelo Instituto de Previdência das Serventias Notariais e de Registro. 
Como cediço, a Lei Estadual 10.393/1970 disciplina a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, que está em regime de extinção. A transição é disciplinada pela Lei Estadual 14.016/2010, atribuindo-se a sua administração ao Instituto de Pagamentos Especiais (IPESP).
Segundo disposição expressa da Lei Estadual 10.393/1970: 
‘Art. 12. Sempre que se alterar o salário-mínimo regional, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único A vigência do reajuste a que se refere o “caput” coincidirá com a da alteração do salário-mínimo. 
Art. 13 Os benefícios serão calculados em salários-mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando-se a inferior.’
Ocorre, contudo, que a Lei Estadual 14.016/2010 alterou a forma de reajuste para adaptar o texto de lei à Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 7º, inciso IV, vedou a fixação do salário mínimo como indexador econômico para qualquer fim. 
Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do STF, solidificada na Súmula Vinculante 4, que dispõe: 
‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 
Na hipótese dos autos, ainda que essa Corte Suprema já tenha definido ‘que não há direito adquirido à regime jurídico funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem”, igualmente condicionou tal circunstância, para então afirmar-se que isso ocorre ‘desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário’ (RE 433.621 AgR, rel.: Eros Grau, 2ª Turma, j.: 12/2/2008, DJe-047 13/3/2008). 
Vale ressaltar que a ADI 4420 reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento de aposentadoria a quem havia preenchido os requisitos até a publicação da Lei Estadual 14.016/2010:
(...)
Tal entendimento também se aplica ao artigo 45 da Lei Estadual 10.393/1970, alterado pela Lei Estadual 14.016/2010, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5% para 11%. 
A propósito, merecem destaque os seguintes julgados deste eg. Tribunal Bandeirante:
(...)
Com efeito, havendo a presença das condições jurídicas ao tempo da aposentadoria ou da vigência da norma alteradora, possível o reconhecimento do direito adquirido. 
Outrossim, a intenção da autora também é obter o reajuste para o período dito congelado, sem qualquer reajuste anual, qual seja março/2008 a abril/2010. 
A partir de então, com a vigência da Lei estadual 14.016/10, o reajuste passou a se dar pelo IPC da FIPE, pois, ainda que a Lei Estadual nº 10.393/70, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, tenha estabelecido reajuste dos benefícios previdenciários com base no salário mínimo (art. 12), cuida-se de lei não recepcionada pela Constituição Federal, pois anterior ao advento desta e em tudo conflitante com o referido inciso IV do art. 7º, a inviabilizar sua aplicação, motivo por que se aplica o IPC da FIPE nos reajustes.
No período, portanto, há de ser utilizada também o IPC/FIPE para o reajuste dos proventos da autora. Fica atendida em parte a pretensão posta na inicial, para determinar que os proventos de aposentadoria da requerente sejam reajustados no período de congelamento informado na inicial, com todos os reflexos nos valores das aposentadorias subsequentes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Os valores atrasados que deverão ser pagos são apenas os que se vencerem a partir da propositura da ação e no quinquídio anterior a ela.
Nesse sentido: 
(...)
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). 
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.º 549/2011. 
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da FESP e dá-se provimento ao recurso adesivo da parte autora, majorando-se os honorários advocatícios fixados pela sentença, em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 18, p. 3-8; grifos nossos).

11. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem não determinou que o salário mínimo fosse utilizado como fator de indexação, o que resultaria no reajuste dos proventos de aposentadoria de forma vinculada. O TJSP limitou-se a estabelecer o direito à preservação do montante global da remuneração com reajustes a partir dos índices estabelecidos da legislação pertinente.

12. O entendimento constante do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 
1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 
2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 
4. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. No caso, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a ação e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, mantendo, no ponto, o fundamento da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XV, da Lei 7.713/88. 
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para complementar o fundamento da decisão agravada, no sentido da manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, com correção do erro material, de ofício, para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista a sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.“
(RE nº 1.500.141-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/02/2025, p. 12/02/2025). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VINCULADOS À CARTEIRA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. PRECEDENTES . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado antes da Lei 14.016/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado não apresenta coerência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.420, ao apreciar a questão referente à possibilidade de vinculação ao salário mínimo do reajuste dos proventos dos benefícios vinculados à Carteira das Serventias não oficializadas do estado de São Paulo assentou que não há direito adquirido à forma de reajustamento com base em múltiplos do salário mínimo, tendo em vista a vedação constitucional expressa (art. 7º, IV, CF) e o Enunciado da Súmula Vinculante 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, inclusive para benefícios previdenciários. 4. Entretanto, faz-se necessário observar a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.”
(ARE nº 1.564.781-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 24/03/2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário . 
1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 
2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.”
(ARE nº 1.474.095-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 17/04/2024).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 
3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
 (ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.” 
(ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023).

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator